Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002482-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: WANNE CAROLINE GOMES DA SILVA
AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WANNE CAROLINE GOMES DA SILVA com o fito de obter a reforma da decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de no 1005182-63.2020.8.11.0022, proposta pela agravante em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a agravada a adequar as mensalidades da autora aos valores cobrados de outros alunos matriculados no mesmo curso, com a emissão de novos boletos em consonância com as mensalidades corrigidas.
Para tanto, a agravante sustenta que os documentos angariados nos autos demonstram que a agravada tem cobrado mensalidades distintas de alunos matriculados no mesmo curso de graduação, apesar da identidade de matérias e de horários praticados, o que evidenciaria a abusividade da atuação da sociedade educacional e a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.
Pugna pela atribuição liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
Diferentemente do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Tratando-se de tutela de urgência requerida em caráter liminar, é imprescindível a concomitância dos requisitos dos artigos 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora):
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, em que pese o esforço argumentativo da agravante, não se vislumbra a plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) de sua pretensão.
Isso porque, como se infere do contrato utilizado como paradigma, celebrado entre a agravada e Edson Carlos Saran Nilson, as mensalidades estabelecidas na avença levam em conta os descontos individualmente aplicados e registrados no extrato financeiro do aluno (id. 29323006).
Assim, é possível a existência de particularidades legítimas que influenciem nos valores cobrados de cada aluno, não se verificando, à revelia de dilação probatória, a existência de elementos indicadores de abusividade no tratamento oferecido pela instituição de ensino.
Portanto, não se observa, ao menos em sede de cognição sumária, a verossimilhança da tese recursal, o que inviabiliza, por ausência de plausibilidade jurídica, o deferimento da liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como todos os litigantes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora